Tribunal: TJSP
Processo: 1020246-27.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco não realizou o depósito da quantia pleiteada, nem exerceu o direito de oferta de impugnação após a intimação da realização da penhora on line, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco não realizou o depósito da quantia pleiteada, nem exerceu o direito de oferta de impugnação após a intimação da realização da penhora on line, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 – Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020246-27.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ANA VILMA BURLIM MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ANA VILMA BURLIM MARTINS
VOTO no 134.950
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ausência de interesse recursal Banco não realizou o depósito da
quantia pleiteada, nem exerceu o direito de oferta de impugnação
após a intimação da realização da penhora on line, deixando de
apresentar qualquer resistência ao pedido formulado Cenário
que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e extinguir-se
o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 Atitude
processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da
dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se
à sentença de extinção do processo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, com fundamento no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; não incidência dos juros
remuneratórios; correção monetária pelos índices da poupança; e descabimento da
condenação honorários.
É O RELATÓRIO.
A decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, portanto, o apelo interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, o apelante, em suas razões recursais, deduz diversas
matérias, entretanto, apesar de ter tido oportunidade, sequer impugnou o pedido de
cumprimento de sentença nos autos deduzido, tornando inconsistentes as suas formulações
contrárias ao quanto decidido na sentença, esta última que teve como fundamento o art.
794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, qual seja, o pagamento, e como principal
argumento a realização de depósito integral e a abstenção de oferta de impugnação em
concordância com o valor postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É correta a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, na medida
em que não apresentou defesa nem realizou pagamento do montante executado após a
citação, e nem mesmo apresentou impugnação após intimação da penhora on line, realizada
a fls. 41/43.
Dentro deste contexto, não havia outra medida a ser adotada pela MM Juíza
a quo senão aquela de tomar o depósito como pagamento, e extinguir o processo com base
no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
A atitude processual do apelante foi de reconhecimento da dívida quando
deixou de formular impugnação à pretensão executiva. Logo, nítida a falta de interesse
recursal.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator